Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707754-33.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FILIPE DANILO COSTA DO PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade. 2. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 3. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega ofensa aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima e em depoimentos dos policiais, tendo sido desconsiderada a negativa do recorrente, em flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência. Assim, pugna por sua absolvição quanto ao crime de ameaça, ante a insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030